Tribunal: STF
Processo: HC 104167
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Nulidade não apreciada. Supressão de instância. Medida de segurança. Segregação cautelar insubsistente. Decisão transitada em julgado. Writ parcialmente conhecido e nessa extensão, julgado prejudicado.



    1. A questão de direito discutida nos autos da presente impetração diz respeito à nulidade da ação penal, em vista de alegada utilização indevida de algemas no curso da instrução processual.



    2. Essa questão não foi objeto de análise pelas instâncias antecedentes.



    3. Com efeito, conhecer, neste momento, da nulidade apontada configuraria inaceitável supressão de instância. Precedentes.



    4. A irresignação quanto a manutenção da prisão cautelar do paciente encontra-se prejudicada, em razão da superveniência do julgamento da apelação interposta pela defesa e do trânsito em julgado da decisão.



    5. Writ parcialmente conhecido e, nessa parte, prejudicado.